Tribunal: STF
Processo: ACO 2044
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS REQUERIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE – ÓRGÃO NÃO PERSONIFICADO FORMALMENTE INTEGRADO NA ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA ENTIDADE POLÍTICA A QUE SE ACHA VINCULADO – ASSINATURA, PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL, DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO PRETENDIDO PARCELAMENTO – OBSERVÂNCIA, PELA FAZENDA NACIONAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 8º DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 15/2009 – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.